Tribunal: CARF
Processo: 10845.723711/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723711/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
WILSON PORTO DE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 20-23), referente ao(s) exercício(s) 2013, ano(s)-
calendário 2012, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$2.055,39, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado. Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723711/2014-81
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723711/2014-81

constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos a
tabela progressiva, no valor de R$49.167,24, recebido(s) pelo titular indevidamente
declarados como isentos e/ou nao-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda. Contribuinte protocolou pedido de antecipação da análise de sua
declaração. Conforme informado pela fonte pagadora, o contribuinte foi submetido à
avaliação pela perícia médica do INSS em 06/12/2011, sendo constatado que o não faz
jus à isenção, portanto, desconsiderando Laudo Médico emitido por serviço médico da
Prefeitura de Itajubá em data anterior à perícia do INSS. Enquadramento legal consta da
Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
O valor contestado é isento, pois corresponde a proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave
(cardiopatia grave).
Seguem, anexos, os documentos comprobatórios.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 31/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
A decisão a quo manteve a infração de Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave pelos seguintes motivos, no essencial, in verbis:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723711/2014-81

(...)
Em suma, da exegese dos dispositivos, depreende-se que a isenção deve ser concedida
se comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave/profissional
prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo portador sejam decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo-se quando essas situações forem motivadas
por acidente em serviço; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Feita essa preleção, verifica-se que a infração de Omissão de Rendimentos Tributáveis
foi lavrada, pois, conforme informado pela fonte pagadora, o contribuinte foi submetido
à avaliação pela perícia médica do INSS em 06/12/2011, sendo constatado que não fazia
jus à isenção, não validando, portanto, o Laudo Médico emitido por serviço médico da
Prefeitura de Itajubá emitido em data anterior à perícia do INSS.
Em sua defesa, sustenta o Impugnante que faz jus ao benefício, pois o valor contestado
é isento, pois corresponde a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Sem razão, no entanto.
Compulsando os autos (fls. 09-46), verifica-se que o impugnante apresenta
documentação inábil para comprovar o seu direito, senão vejamos.
O documento de folha 38 (CT 194/12), emitido pela Gerência Executiva do INSS em
Santos em 06/03/2012 não apõe o nome específico da moléstia grave prevista em lei,
indicando tão-somente o CID I-25 (Doença isquêmica crônica do coração), sem apontar
que representa quadro de Cardiopatia Grave.
Por outro lado, o Laudo Médico de folhas 09-10 e 30-32 indica que era portador de
Cardiopatia Grave, contudo, fora emitido em 19/08/2011, data anterior ao documento
citado no parágrafo anterior (CT 194/12) e à Perícia do INSS realizada em 06/12/2011.
Aquela mesma Gerência Executiva do INSS confirma à Receita Federal do Brasil que o
segurado, o ora impugnante, foi submetido à avaliação pericial em 06/12/2011, tendo
sido constatado que não faz jus à isenção do Imposto de Renda e que a Carta 194/2012,
mencionada acima, já havia sido retificada (fls. 44-46).
Por fim, os documentos de folhas 41-43 não correspondem a Laudo Médico emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Dessa forma, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo, a exemplo de Laudo
Médico Oficial, indicando, decisivamente, que o impugnante era portador de
cardiopatia grave no ano 2012. Mantida a infração lavrada, por conseguinte.
Contudo, o Recorrente juntou aos autos Laudo Pericial emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde de Itajuba (e-fl. 88), em 18 de setembro de 2017, sendo o Recorrente
portador cardiopatia grave, desde fevereiro de 1991, doença que, conforme declarado por médico
oficial, enquadra-se nos termos do art. 39, inciso XXXIII, do RIR/99, logo deve ser cancelada a
infração Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723711/2014-81

Fl. 97
DF CARF MF
Original